Tribunal: STF
Processo: ARE 1575766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 723/2018. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência de fls. 98/102. A parte autora foi autuada em 12/10/2020 e alegou que o processo administrativo de suspensão foi instaurado além do prazo legal, em 22/08/2024 (à fl. 50). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão central consiste em verificar se houve decadência (ou prescrição) no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, em virtude do alegado descumprimento do prazo para notificação da penalidade, conforme o artigo 282, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro. III. RAZÕES DE DECIDIR: Sentença devidamente fundamentada. A penalidade de suspensão do direito de dirigir deve ser precedida de processo administrativo próprio e, conforme o artigo 282, § 6º, II, do Código de Tránsito Brasileiro, o prazo para expedição da notificação da penalidade começa a contar da conclusão do processo administrativo específico de suspensão, e não do processo relativo à multa. A instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme dispõe a Lei nº 9.873/1999, que rege a prescrição da pretensão punitiva no âmbito da Administração Pública, e a Resolução CONTRAN nº 723/18. No caso em tela, o processo administrativo de suspensão foi instaurado dentro desse prazo, uma vez que a infração foi cometida em 12/10/2020 e o processo foi iniciado em 22/08/2024 (fl. 50), antes de se completar o período de 5 (cinco) anos. O prazo de 180 ou 360 dias previsto no artigo 282, § 6º, do CTB, refere-se à expedição da notificação da penalidade e não ao prazo para a instauração do processo administrativo. Portanto, não há que se falar em decadência (ou prescrição). O fato de a infração de trânsito gerar automaticamente a penalidade de suspensão do direito de dirigir não exime a necessidade de instauração do respectivo processo administrativo para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art. 265 do CTB. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não provido; mantida a sentença de improcedência, a qual restou devidamente fundamentada. Tese de julgamento: A penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente das chamadas 'multas autossuspensivas' (no caso, art. 165-A, do CTB) está sujeita à instauração de processo administrativo específico, cujo prazo prescricional para instauração é de cinco anos, contados da data da infração (cf. inciso I do art. 8º c.c. inciso II do § 1º do art. 24 da Resolução CONTRAN n. 723/18) ou do dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa (cf. inciso II do art. 8º c.c. inciso III do § 1º do art. 24 da Resolução CONTRAN n. 723/18). Não há decadência se a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir for expedida dentro do prazo previsto no artigo 282, § 6º, II, do CTB, após a conclusão do processo administrativo de suspensão. Legalidade dos atos administrativos. Dispositivos legais e lei relevantes citados: CTB - art. 191, art. 256, art. 282, 86º, II e § 7º; Lei n 9.873/99; Resolução CONTRAN nº 723/18.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI, LIV, LV e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A parte autora, em 12/10/2020 (fl. 50), foi autuada pelo DER em razão do cometimento da infração de tránsito prevista no do artigo 165 do Código de Tránsito Brasileiro, cuja infração tida como gravíssima prescreve as penalidades de multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. [...]



    A penalidade da suspensão do direito de dirigir é prevista no art. 256, III do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que o art. 282, § 6º, do referido diploma legal, com a redação dada pela Lei 14.229/21, prevê: [...]



    Como se verifica, haverá decadência do direito de punir se a notificação da penalidade de suspensão não for expedida no prazo de 180 ou 360 dias (conforme tenha havido ou não a interposição de defesa prévia — vide às fls. 55/66), da conclusão do respectivo processo administrativo (dessa penalidade — vide fls. 55/83) - no caso, ainda pendente de conclusão, eis que foi interposto recurso à JARI (vide fls. 71/83). 



    Repito: a infração em tela se sujeita a duas penalidades distintas, quais sejam, multa e suspensão do direito de dirigir.



    Logo, o termo inicial do prazo decadencial para imposição da suspensão é a conclusão do processo administrativo dessa penalidade específica de suspensão, e não a conclusão do processo administrativo que imputou a multa. [...]



    Destarte, não há que se falar em contagem do prazo do § 6 do art. 282 do CTB para a penalidade de suspensão a partir do encerramento da instância administrativa relativa à penalidade de multa (ou mesmo da data da infração ou, ainda, da entrada em vigência da Lei n? 14.229/2021), pois a penalidade de suspensão, por ser mais grave, deve ter instância administrativa própria para sua aplicação; até em observância ao contraditório e a ampla defesa, de modo que a notificação da penalidade somente poderá ser feita após sua conclusão (vide a redação original dos incisos I e II, este último aplicado ao caso, do artigo 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018; antes da alteração promovida no aludido inciso II do artigo 8º pela Resolução CONTRAN nº 844/2021). [...]



    Logo, consideradas as datas (1) em que a infração foi cometida (12/10/2020) e (ii) o processo administrativo instaurado (22/08/2024), não decorreu o prazo prescrição quinquenal (de 5 anos). [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente